Tribunal: TJMT
Processo: 1012080-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RAI no 1012080-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
AGRAVADO: MATOSUL TRANSPORTES LTDA
Vistos etc.
Em suma, questiona o agravante MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS o deferimento da prorrogação do stay period, alegando que a morosidade do processo de recuperação se deu por culpa exclusiva da recuperanda MATOSUL TRANSPORTES LTDA, portanto, não fazendo jus à aludida prorrogação, em que pese a recuperação judicial ter sido deferida em 15/12/2021.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada no presente recurso e nos autos originários, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ausente a probabilidade de direito, uma vez que, até prova em contrário, com a alteração da legislação que rege a matéria dada pela Lei no 14.112/20, permitiu-se a prorrogação por igual período (180 dias), uma única vez, em caráter excepcional, nos termos do artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005:
"§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)". Grifei
Conforme se denota, legislação permitiu a prorrogação de stay period, não havendo nos autos originários indícios que foi a agravada quem deu causa ao retardamento na realização da Assembleia Geral de Credores, inclusive a própria juíza da causa, que se encontra mais próxima das partes, das provas e da causa, foi enfática em afirmar na decisão recorrida que a recuperanda “não deu causa ao retardamento do feito e não há demonstração efetiva de que não esteja atendendo aos ditames da legislação peculiar, é plausível a prorrogação do período de blindagem”, conforme se observa do ID no 132384189, o que por si só macula a relevância da fundamentação. Desta forma, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juízo da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora